Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0715070-49.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: BYANCA CURCINO PARANAGUA PACIENTE: WISLEY COSTA GONÇALVES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO A advogada Byanca Curcino Paranaguá impetra habeas corpus em favor de Wisley Costa Gonçalves contra ato do Juízo da Vara de Criminal e Tribunal do Júri do Riacho Fundo que lhe manteve a prisão preventiva, decretada por descumprimento das condições do monitoramento eletrônico. Informa que ele foi preso em flagrante no dia 04/03/2020, por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, e liberado dois dias depois pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, mediante uso tornozeleira eletrônica. No dia 05/05/2020 foi revogada a liberdade provisória por descumprir as cautelares impostas. O paciente tem dezoito anos, residência fixa, ocupação lícita, e é portador de Infecção do Trato Respiratório - ITR -, que integra o grupo de risco de contaminação pelo coronavírus. Além disso, a segregação não é necessária, pois ausentes os requisitos legais, podendo ser substituída por cautelares diversas. Sustenta que há violação do direito à saúde se mantida a custódia nesse momento de pandemia, caracterizando constrangimento ilegal. Requer a concessão da ordem para responder solto. Conforme ressaltado na última decisão, o habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Apesar de a impetrante juntar documentos indispensáveis ao exame dos fatos e à legalidade da prisão, esclarecendo a não realização dos exames radiográficos em decorrência da captura do paciente (ID 16716658), ainda faltam a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e a data do cumprimento do mandado de prisão, que são indispensáveis ao exame dos fatos e legalidade da segregação. Além disso, deverá informar se há manifestação do Juízo de primeiro grau acerca do pedido de liberação em decorrência da pandemia de COVID-19, pois os receituários juntados no ID 16594111 foram confeccionados em 01/06/2020 e o sistema de informações penitenciárias informa o dia 08/05/2020 como último recolhimento do paciente. Assim, pela derradeira vez, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília, 10 de junho de 2020. George Lopes Leite Relator